Tribunal: TJMT
Processo: 1019705-52.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019705-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ELTON LUIZ DE ANDRADE - CPF: 605.098.309-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL –
1.
TRABALHO EXTERNO DEFERIDO PELO MAGISTRADO
A QUO
– REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – REGIME FECHADO – NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DE, NO MÍNIMO, 1/6 (UM SEXTO) DA PENA APLICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 37 DA LEI N.º 7.210/1984 – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO QUE SE IMPÕE –
2.
CONCEDIDA A POSSIBILIDADE DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS SEMANAIS PARA VISITAR FAMILIARES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPERATIVA A CASSAÇÃO DA BENESSE –
3.
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A concessão do trabalho externo aos condenados que cumprem pena em regime fechado exige, além da aptidão, disciplina e responsabilidade do segregado, a satisfação do requisito objetivo, isto é, a expiação mínima de 1/6 (um sexto) da pena aplicada, nos termos do art. 37 da Lei de Execução Penal. Precedentes do STJ e do TJMT.

2.

À míngua de amparo legal, é inviável o deferimento de saídas temporárias semanais para visitar familiares, ao condenado em cumprimento de pena no regime fechado. Precedentes do TJMT.

3.

Recurso ministerial conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

ELTON LUIZ DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos do processo executivo de pena (SEEU) n.º 0008590-42.2018.8.11.0037, que
deferiu

a prestação de trabalho externo e a saída temporária semanal ao reeducando ELTON LUIZ DE ANDRADE
, ora agravado.

Nas razões recursais disponíveis no ID 107620460, o agravante sustenta que o agravado atualmente cumpre pena no regime
fechado
e
não preencheu o requisito objetivo de pelo menos 1/6 (um sexto) de pena cumprida
estipulado pelo art. 37 da Lei de Execução Penal como condição para a realização de
trabalho externo
, bem assim alega que
inexiste amparo legal
que justifique a concessão ao apenado do benefício relativo à
saída temporária periódica
do estabelecimento prisional para
visitar familiares
, motivos por que
vindica a revogação da decisão reprochada
.

Em contrarrazões vistas no ID 107620462, a i. defesa técnica do reeducando rechaça as pretensões ministeriais e requer seja negado provimento ao agravo.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 107620463.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 109227491, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

O Atestado de Pena coligido no ID 107620464 - Pág. 91/92 e demais documentos juntados ao caderno processual revelam que o recorrido
ELTON LUIZ DE ANDRADE
responde ao PEP n.º 0008590-42.2018.8.11.0037 [Sistema SEEU], que tramita na Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O mencionado processo executivo de pena deriva da ação penal n.º 4038-73.2014.8.11.0037 – código 131566, no bojo da qual o ora agravado restou
condenado
à pena privativa de liberdade de
36 (trinta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática, em
concurso material
, do crime tipificado no
art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, do Código Penal
[em relação à vítima
V. M. V. A.
] e no
art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, do Código Penal
[em relação à vítima
G. A. V. S.
],
com
trânsito em julgado no dia 07/08/2018
(ID 107620464 - Pág. 47).

Em
1.º/03/2019
, foi
expedido o mandado de prisão
para início da execução da pena no regime inicial fechado, ao qual
foi dado o devido cumprimento em
28/01/2021
(ID 107620464 - Pág. 63/65 e Pág. 82).

Desta feita, no dia
25/08/2021
, sobreveio aos autos ofício expedido pelo Diretor da Unidade Prisional, por meio do qual informou que o ora agravado
vinha apresentando bom comportamento carcerário
e requereu ao Juízo da Execução fosse
oportunizado ao recuperando o trabalho externo junto ao Projeto Segunda Chance
, bem assim o
direito de ser liberado aos sábados, entre 07h00min e 17h00min
, para que pudesse
realizar visitas aos seus familiares
(ID 107620464 - Pág. 117).

No dia
22/09/2021
, o juízo
a quo

deferiu
o aludido requerimento
[Mov. 25.1], com base na seguinte fundamentação,
in verbis
:

“De acordo com o
artigo 1º da Lei de Execução Penal
, o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas
proporcionar a reintegração social do reeducando, podendo ser citada como uma dessas condições o trabalho
. Além disso, o
artigo 28 da Lei de Execução Penal garante o acesso do condenado ao trabalho
, o qual segundo tal dispositivo, é um dever social e condição de dignidade humana. (...). Por outro lado,
o artigo 37 da LEP estabelece a necessidade de cumprimento de um sexto da pena como critério objetivo para a concessão do benefício do trabalho fora do presídio.
No entanto,
o Superior Tribunal de Justiça, entende que, independentemente do cumprimento de um sexto da pena, presentes as condições pessoais favoráveis, deve ser concedida, ao condenado em regime fechado ou semiaberto, a autorização para o trabalho externo
(REsp 450.592),
desde que realizado em obras públicas ou particulares e regidos por regras de direito público (art. 35 do CP), bem como adotada as cautelas legais para evitar a fuga
. (...). No presente caso,
desde o mês de abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste - MT e a associação Projeto Segunda Chance visando o aproveitamento de mão de obra dos recuperandos do regime fechado e semiaberto desta comarca em diversas obras da Prefeitura
, o qual vem obtendo enorme êxito em sua execução e
os outros Promotores de Justiça que antecederam a presente nunca se opuseram a participação dos detentos. Trata-se de projeto bem sucedido
, contando inclusive com reconhecimento do GMF-MT (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário) (GMF-MT) e SESP/MT. Outrossim, vale lembrar que os detentos indicados pelo Diretor da Unidade prisional laboram em obras no centro urbanos de Primavera do Leste, e
ao deixarem a unidade prisional utilizam tornozeleira eletrônica a fim de que sejam fiscalizados, ressaltando-se que além disso, os agentes prisionais poderão fiscalizá-los sempre que necessário
. Ademais,
diante da crise econômica mundial em razão da Pandemia do Corona vírus e da dificuldade que o apenado encontrará para conseguir um emprego quando deixar o sistema, não deve o Judiciário negar tal pedido ao reeducando que deseja laborar
. Posto isto, verifico que inobstante as alegações do Ministério Público,

o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida que se impõe
, eis que deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com suas obrigações durante o trabalho externo. Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando ELTON LUIZ DE ANDRADE , em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE (...).
Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre 07:00 e 17:00 horas
”.
(ID 107620464 - Pág. 132/134) – Destaquei.

Com a devida vênia,
obrou em equívoco

o MM. Magistrado da instância singela,
impondo-se acolher a insurgência levantada pelo
Parquet
.

No que concerne à
prestação do trabalho externo
, mostra-se pertinente colacionar a lição doutrinária de
Guilherme Nucci
, segundo a qual o instituto em questão deve constituir
medida excepcional
, aplicada quando o Estado não detém estrutura no interior da unidade prisional para o desempenho do trabalho obrigatório aos condenados, pois, desta forma, evita-se o deslocamento de mão de obra pública para a fiscalização destes e, ainda assim, possibilita-se a sua necessária ressocialização:

“(...) 55. Trabalho Externo Excepcional:
não deve ser a regra, mas a exceção. O ideal, como vimos defendendo em notas anterior, é que o Estado providencie, dentro dos estabelecimentos penais

(regimes fechado e semiaberto),
as condições e instalações necessárias para o desempenho do trabalho obrigatório dos sentenciados.
Não há sentido na inserção de preso em serviços externos, especialmente quando se cuidar de condenados perigosos, com penas elevadas a cumprir, descolando-se um número razoável de agentes de segurança para evitar fugas, a pretexto de não haver local próprio dentro do presidio
.
Esse descaso estatal, em relação à falta de estrutura dos estabelecimentos penitenciários, precisa ser contornado, em nome da corrente individualização executória da pena.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas, 8. ed., rev. atual. e ampl. – Vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 171/172) – Destaquei.

Ademais, quando se está a falar de
reeducando que cumpre pena no regime
fechado
, para que lhe seja deferida a realização de trabalho externo, exige-se, por força do próprio imperativo legal, o
preenchimento cumulativo de requisito
subjetivo
, consistente na
aptidão
,
disciplina
e
responsabilidade

do apenado,
e de requisito
objetivo
, consubstanciado no
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena
, conforme a exegese concatenada do
art. 36 e art. 37, ambos da Lei n.º 7.210/1984
:

“Art. 36.
O trabalho externo será admissível para os presos em regime
fechado
somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

(...)

Art. 37. A
prestação de trabalho externo
, a ser autorizada pela direção do estabelecimento,
dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade,

além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena
”. –
Grifei.

Oportunamente, friso que os paradigmas do Superior Tribunal de Justiça colacionados à decisão objurgada [REsp 450.592/RS, DJ 04/08/2003; e HC 98.849/SC, DJe 15/06/2009], nos quais foi flexibilizada a necessidade de preenchimento do requisito objetivo para a prestação de trabalho externo, referem-se a
situações distintas
, na medida em que
tratam de casos em que os condenados cumpriam pena no regime SEMIABERTO, e não no fechado
, como se dá na presente hipótese.

Por outro lado,
ao tratar de recuperando em cumprimento de pena no regime mais severo
, o
STJ segue condicionando o labor externo à satisfação do
quantum
mínimo de 1/6 (um sexto) de pena cumprida
, conforme se depreende dos seguintes julgado:

“RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. REGIME FECHADO. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. NECESSIDADE.

ART. 37 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA SEQUER INICIADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1.
A concessão do trabalho externo aos condenados em regime inicial fechado exige o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, nos termos do art. 37 da Lei de Execuções Penais
. 2. No caso concreto, na data em que ajuizado o pedido para trabalho externo, o Recorrente sequer havia iniciado o cumprimento de sua pena, o que evidencia a falta de preenchimento do requisito objetivo. 3. Recurso especial desprovido”.
(REsp 1864858/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 17/09/2020) – Destaquei.

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA.
CONDENADO EM REGIME FECHADO. TRABALHO EXTERNO. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS
. EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. PODER DE DISCIPLINA. 1. (...).
2. Esta Corte Superior sedimentou o entendimento de que é possível o trabalho externo ao condenado em regime fechado,
sendo imprescindível, todavia, a observância de requisitos legais de ordem objetiva e subjetiva, bem como necessária vigilância direta, mediante escolta
. Precedentes. (...) 5. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 324.829/PA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 19/10/2015) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, como já dito, o
agravado foi condenado à pena de 36 (trinta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e deu início ao cumprimento da reprimenda em
28/01/2021
, ou seja,
até a presente data, o recorrido expiou pouco mais de 01 (um) ano de pena, equivalente a cerca de 1/36 (um trinta e seis avos) da sanção que lhe foi imposta
,
quantum
muito inferior à fração de 1/6 (um sexto) necessária para a satisfação do requisito objetivo que condiciona a realização de trabalho externo
.

Deste modo, no atual estágio da execução penal, não é dado ao recluso prestar trabalho externo,
o que não impede que realize serviços intramuros
,
tampouco implica em desprestigiar o profícuo trabalho desenvolvido pela unidade prisional de Primavera do Leste/MT em conjunto com a Prefeitura daquele município
, mas tão somente
significa que se deve submeter aos rigores e impeditivos legais impostos pela legislação de regência
.

Em situação análoga, não foi outra a conclusão desta C. Terceira Câmara Criminal, consoante se infere do recente julgado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE CONCEDE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO
E VISITA À FAMILIARES (PROJETO SEGUNDA CHANCE) –
REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO
– INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PROVIMENTO –
RÉU QUE NÃO PREENCHE REQUISITO OBJETIVO PARA CONCESSÃO
– RECURSO PROVIDO.
A norma é taxativa em condicionar a concessão do benefício de prestação de trabalho externo aos reeducandos em regime fechado, após o cumprimento de no mínimo 1/6 (um sexto) da pena - inteligência do art. 37 da LEP
.
Em se tratando de reeducando em cumprimento de pena em regime fechado, que não alcançou o lapso temporal exigido pela norma, padece do preenchimento do requisito objetivo para a concessão do benefício
. Recurso provido”
. (N.U 1018027-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022) – Destaquei.

Com relação ao
benefício de saídas temporárias semanais outorgado ao segregado
, a fim de que possa
visitar os seus familiares aos sábados
, no período compreendido
entre 07h00min e 17h00min
, entendo que tal providência tampouco se sustenta,
devendo ser cassado, também neste ponto, o decisório reprochado, ante a ausência de respaldo legal para a benesse concedida
.

Deveras, ao tratar da
permissão de saída
aos presos em regime
fechado
, semiaberto e aos presos provisórios, a Lei n.º 7.210/1984 (L. E. P.), em seus
artigos 120 e 121
, elenca
situações
específicas
em que a respectiva autorização será dada
, ou seja, no caso de necessidade de tratamento médico ou de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão; estipulando ainda que tal saída ocorrerá
mediante escolta
e
durará somente o necessário à finalidade da saída
.

Por outro lado, esclareço que, ao tratar, este sim, da
saída temporária sem vigilância direta para visita à família
,
o art. 122, inc. I, da L. E. P.
refere-se
exclusivamente
aos condenados que cumprem pena em regime
semiaberto
, o que não é o caso destes autos e, ainda assim, exige-se dos apenados no regime intermediário o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente, que tampouco se satisfaz
in casu
[
ex vi
do art. 123, inc. II, da L. E. P.].

Em situações análogas, este Tribunal de Justiça tem decidido justamente pela inexistência de amparo legal que justifique as saídas semanais para visitação de familiares dos presos em regime
fechado
, tal qual se exemplifica com os seguintes arestos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – REGIME FECHADO – 1. TRABALHO EXTERNO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA – PROCEDÊNCIA – ART. 37 DA LEP – REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO –
2. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – VISITA A FAMILIARES – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– 3. AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Nos termos do art. 37 da Lei de Execuções Penais, a concessão do trabalho externo aos condenados em regime inicial fechado, exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena, requisito este que, não satisfeito, impõe a revogação do benefício.
2.

A falta de previsão legal obsta o deferimento de pedido de autorização de saída temporária para visita aos familiares, formulado por reeducando que cumpre pena em regime prisional fechado
. Precedentes do STJ e deste TJMT
”
. (N.U 1018729-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022) – Destaquei.

“DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL –
TRABALHO EXTERNO DEFERIDO PELO MAGISTRADO A QUO – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS
– REGIME FECHADO –
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA APLICADA
–
SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA A FAMILIARES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É
necessário a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta – para concessão do trabalho externo aos reeducandos em regime fechado
.
Inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal
”.
(N.U 1019706-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) – Grifei.

Portanto, à míngua de previsão legal que confira espeque ao benefício concedido pelo juízo
a quo
ao recorrido,
impõe-se prover o agravo ministerial
, a fim de revogar as saídas semanais do reeducando para visitar familiares.

Mesmo porque, se não bastasse, a concessão benefício
mostra-se ainda mais temerária no presente caso concreto
, pois
os crimes de estupro de vulnerável pelos quais o ora agravado restou condenado foram praticados, pelo curso de anos, contra a
sua enteada
e a
sua filha
, as quais, à época do início dos abusos,
contavam com 06 (seis) e 07 (sete) anos de idade, respectivamente
; ou seja,
as vítimas consistem justamente em familiares cuja visitação havia sido deferida ao segregado
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
, para
reformar
a r. decisão [Mov. 25.1] proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0008590-42.2018.8.11.0037 [Sistema SEEU] e, subsequentemente,
REVOGO

os benefícios da
prestação de trabalho externo
e de
saídas temporárias semanais para visitação a familiares
, anteriormente concedidos ao reeducando
ELTON LUIZ DE ANDRADE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022